Tribunal: TJDFT
Processo: 0714163-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0714163-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CAETANO PEREIRA LIMA DO NASCIMENTO IMPETRANTE: GABRIEL COELHO SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA D E C I S Ã O Mantenho a decisão proferida pelo em. Desembargador plantonista por seus próprios fundamentos (ID 45771550). A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes” (Acórdão 495769, 20110020053034HBC, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/4/2011, publicado no DJE: 13/4/2011. Pág.: 199) Na mesma linha, segue entendimento recente deste tribunal: ""DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PEDIDO LIMINAR. 1. A concessão de liminar em habeas corpus é instituto não regulamentado pela legislação brasileira, tratando-se, portanto, de criação jurisprudencial, admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. 2. É inadmissível Agravo Regimental interposto contra decisão que indefere liminar em sede de habeas corpus, por ausência de previsão legal. Precedentes. 3. Agravo não conhecido. (Acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, não vislumbro, de pronto, o constrangimento ilegal apontado. 1. Da higidez do ato coator O paciente foi preso em flagrante em 1o/2/2023, acusado da prática do delito descrito no art. 121, § 2o, VI do CP c/c art. 5o III da Lei n. 11.340/2006 c/c art. 14, II, do CP, sendo a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, em decisão que apresenta elementos concretos da gravidade da conduta (ID 148479665). Remetidos os autos ao juízo natural e formulado pela defesa pedido de revogação da prisão preventiva, sobreveio o ato coator que, de forma igualmente fundamentada, demonstra a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, calcado na prova da materialidade do delito e dos indícios de autoria, na dinâmica narrada na denúncia e nas anotações da folha penal do paciente, que demonstram diversas passagens por fatos relacionados à violência doméstica. Confira-se (ID 151998051): “(...) Não obstante as argumentações apresentadas, verifico que não há possibilidade de deferimento do pedido formulado. A prisão em flagrante do acusado foi convertida em preventiva em sede de audiência de custódia. Analisando os autos, verifica-se que o contexto em que praticado o crime é bastante grave, consignado em violência doméstica e familiar, na presença de descendente de 13 (treze) anos de idade. Apesar da necessidade de melhor esclarecimento dos fatos ao longo da instrução criminal, soa evidente um histórico de violência doméstica entre ela e o acusado: a ofendida afirma já ter sido agredida fisicamente ao menos 04 (quatro) vezes antes dos fatos aqui em apuração. O acusado possui um impressionante número de anotações em sua folha penal por supostos fatos relacionados à violência doméstica, bem como por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, ID 148260510. Destaco ainda, por oportuno, consoante jurisprudências reiteradas do Egrégio TJDFT, que as circunstâncias pessoais favoráveis, acaso existentes, não excluem, por si sós, a necessidade de constrição cautelar, quando outros elementos a justificarem. Frise-se que, como bem destacado pelo Ministério Público, as razões de mérito, trazidas pela Defesa, serão abordadas em momento oportuno. Quanto ao pedido de substituição da prisão decretada por medidas cautelares diversas da prisão, também de acordo com a decisão mencionada, verifico que não serão suficientes para a garantia da ordem pública. Ante o exposto, presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, e com fundamento na decisão proferida, (ID 148479665), bem como com escopo nas razões Ministeriais ofertadas, (ID 151879666), a cujos termos me reporto, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva formulado por CAETANO PEREIRA LIMA DO NASCIMENTO, qualificado, o que faço com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, para assegurar a garantia da ordem pública.” Infere-se da r. decisão que o juízo não se limitou a invocar os requisitos do art. 312 do CPP, adentrando num juízo de valor, fundado em fatos concretos, para embasar a sua convicção. Observa-se, de forma clara, que a decisão atende o requisito de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal, pois aponta os elementos que indicam a materialidade do delito e os indícios de autoria, bem como se baseia em fatores concretos para destacar a necessidade de preservação da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, o que em nenhum momento é afastado pela il. Defesa ao longo da peça do habeas corpus. Nesse descortino, a simples contrariedade com a fundamentação que não atende aos anseios da defesa não leva, por conseguinte, à nulidade do ato. A narrativa é grave: o suposto delito teria sido praticado na frente do filho menor do casal, a vítima foi atingida por instrumento perfuro-cortante, apresentando ferida de 2,5 cm na região peitoral esquerda, sem perigo de vida (laudo preliminar de ID 148692453) e há histórico de violência doméstica na relação do paciente com a vítima (ID 45777229) 2. Da via estreita do habeas corpus A via estreita do habeas corpus não permite valoração da prova e nem dilação probatória, não sendo possível, nesta senda, discutir se houve ou não dolo na conduta do paciente; se este saiu realmente em socorro da vítima ou se foi a vizinha que a socorreu. Outrossim, é dever do Estado, preconizado no art. 226, § 8o, da Constituição Federal, coibir a violência no âmbito das relações familiares, o que levou o legislador ordinário a editar a Lei n. 11.340/2006, criando mecanismos de coibição a atos de violência doméstica e familiar contra a mulher, devendo, nesta fase incipiente, ser prestigiado tal arcabouço em detrimento da declaração prestada pela vítima e pela filha do casal. 3. Da presunção de inocência e do princípio da dignidade humana A manutenção da prisão preventiva, em tese, não ofende o princípio da presunção de inocência, haja vista ser medida meramente acautelatória e não punitiva, buscando a melhor apuração dos fatos e, por consequência, a aplicação da lei penal, observados os requisitos do art. 312 do CPP. Conquanto o princípio da não-culpabilidade (art. 5o, LVII, CF) consagre no ordenamento jurídico brasileiro a regra do status libertatis, tornando a custódia provisória do indivíduo uma excepcionalidade, tal princípio, não impede o encarceramento provisório do investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal condenatória, se preenchidas os requisitos do art. 312 do CPP. Nessa linha decidiu o STJ: "A aplicação da prisão preventiva, no caso em apreço, não ofende o princípio da presunção de inocência, pois ela não decorreu da simples gravidade abstrata do delito, mas está fundamentada em indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do Agravante pode representar para a ordem pública.(AgRg no HC 643.345/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021) " Portanto, a manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio da presunção de inocência, haja vista ser medida meramente acautelatória e não punitiva para melhor apuração dos fatos e para assegurar a aplicação da lei penal, desde que observados os requisitos do art. 312 do CPP. Ademais, nesta fase incipiente do processo, prevalece o princípio do in dubio pro societate. 4. Das condições pessoais favoráveis e aplicação de outras medidas cautelares diversas O ato coator apresenta fundamentos suficientes para demonstrar a gravidade da conduta imputada ao paciente e o risco que sua liberdade representa para a ordem pública e para resguardar a integridade física da vítima, não sendo suficientes, no caso, as suas condições pessoais favoráveis. Não bastasse, a infração penal atribuída ao paciente é dolosa e tem pena máxima privativa de liberdade superior a quatro anos, autorizando, assim, a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do mesmo diploma legal. Nesse descortino, “sendo necessária a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão, arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se mostra eficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida necessária” (Acórdão 1394526, 07006402420228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no PJe: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se. Solicitem-se as informações à autoridade apontada como coatora. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 17 de abril de 2023 15:51:23. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator